Tribunal: STF
Processo: Rcl 35467
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Francisco de Assis Alencar e Souza, contra decisão proferida pela Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região nos autos do Processo 0501768-70.2013.4.05.8309, que teria afrontado a autoridade da decisão prolatada por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 163 da Repercussão Geral - RE 593.068-RG/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso (documento eletrônico 1). 
    O reclamante alega, em síntese, o seguinte:
    “Na origem o ora Reclamante ajuizou ação objetivando a declaração de indébito tributário das contribuições previdenciárias incidentes sobre a gratificação de atividade de combate a endemias (PSS GACEN) no Juizado Especial Cível do Pernambuco em 31 de julho de 2013, em face da FUNDAÇÃO NACIONAL DE SÁUDE- FUNASA e UNIÃO FEDERAL, pela qual requereu a abstenção de novos descontos a título de PSS sobre a GACEN paga, bem como para restituição dos valores já descontados desde março de 2008.
    O Reclamante é Servidor Público Federal dos quadros da FUNASA, integrante da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho criada pelo artigo art. 5° da Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006 com as alterações introduzidas pela Lei n. 11.784/2008 e ante a natureza de suas atribuições realizadas nas áreas elencadas no artigo 55 da Lei n. 11.784/2008, recebe a GACEN – Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias.
    Assim em petição inicial arguiu que a GACEN amolda-se à hipótese de não incidência da contribuição previdenciária do servidor público federal, pois não irá compor na integralidade seus proventos da inatividade, na medida que só assegura a incorporação de 50% da GACEN à aposentadoria do servidor. Portanto, os outros 50% que não serão pagos quando da aposentadoria não poderiam sofrer o desconto da contribuição previdenciária” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1). 
    Sustenta, ainda, que a ação foi julgada improcedente na origem e a 3ª Turma Recursal da Justiça Federal da 5ª Região manteve a sentença ao analisar o recurso inominado. Contra esta decisão foi interposto recurso extraordinário sob o fundamento de negativa de vigência ao art. 37, da Constituição Federal. O Presidente da Turma Recursal determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do RE 593.068-RG/SC – Tema 163 da Repercussão Geral.
    Informa, ainda, que:
    “[...] após a decisão do TEMA 163, onde este Supremo Tribunal Federal reconheceu a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas que não serão incorporadas à aposentadoria (caso da GACEN), a Turma Recursal inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto, em decisão assim textualizada : […].
    Após essa decisão foi interposto embargos de declaração e Agravo a fim de sanar a contradição, entretanto ambos recursos foram inadmitidos. 
    Portanto, exaurindo todos os recursos perante a esfera jurisdicional a quo, não restou alternativa à parte senão a interposição da presente Reclamação Constitucional para que reste respeitado o TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 163 QUE ALBERGA O DIREITO DO RECLAMANTE” (pág. 4 do documento eletrônico 1). 
    Nesse contexto, afirma o seguinte:
    “Salienta-se que a matéria pertinente a não incidência da PSS sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria (como a GACEN) foi enfrentada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que neste sentido editou o TEMA 163 (‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade’). Referido TEMA 163 acabou por abranger a matéria versada pelo ARE 828.747.
    […]
    Eis que a síntese do que discutido no RE 593068 (Tema 163), da relatoria do Ministro Roberto Barroso consiste em reconhecimento da não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas que não serão incorporadas à aposentadoria.
    Como se verifica, a Decisão em análise violou decisões desse supremo Tribunal a respeito do Tema 163” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer: 
    “e) A procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida de modo que seja anulada a decisão proferida pela Terceira Turma do Tribunal Regional federal da 5ª Região nos autos do processo nº 0501768- 70.2013.4.05.8309, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil; [...]” (pág. 8 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Citados, os beneficiários apresentaram contestação (documentos eletrônicos 13 e 20).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 19), entretanto, observo que a requisição de informações foi, equivocadamente, encaminhada para o Tribunal Regional Federal – TRF - da 1ª Região, e não ao TRF da 5ª Região.
    O Ministério Público Federal opina pela improcedência da reclamação (documento eletrônico 22).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    O Presidente da Primeira Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos:
    “Os presentes autos foram sobrestados para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário nº. 593.068/SC (Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade). Observo que, em data recente (11.10.2018), a Corte Excelsa concluiu o julgamento do referido recurso, sob a Relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixando a seguinte tese:
    ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade’.
    Verifico que o acórdão recorrido se coaduna com esse entendimento, pois a Turma Recursal julgou improcedente o pleito autoral por entender configurada a natureza remuneratória da GACEN, e, bem assim, pela possibilidade de sua incorporação aos proventos de aposentadoria e pensões, afigurando-se escorreita a incidência do PSS. 
    Não vislumbro a possibilidade de admissão do recurso, já que, da análise da interpretação albergada na decisão vergastada, não vem a lume, ao menos no plano hipotético, a ocorrência do confronto direto à Constituição Federal.” (documento eletrônico 4, grifei).
    Esta Corte, no julgamento do paradigma RE 593.068-RG/SC, Tema 163 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
    Como se verifica, o entendimento do Tribunal de origem não divergiu do decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do RE 593.068-RG/SC (Tema 163). A decisão reclamada reconheceu a natureza remuneratória da Gratificação de Atividade de Combate a Endemias - GACEN e fixou o entendimento de que a parcela que o reclamante gostaria de excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária é incorporável aos proventos de aposentadoria.
    Ressalto que, no caso, a controvérsia posta em análise cinge-se à incidência ou não de contribuição previdenciária sobre a GACEN. Tal gratificação, entretanto, não constou do rol das verbas analisadas pelo Tema 163 da Repercussão Geral, o qual limitou-se às seguintes: terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, justamente em virtude da natureza jurídica de tais verbas.
    Com efeito, constato a ausência de aderência estrita entre o que decidido no paradigma tido como violado e o ato reclamado, o que evidencia a ausência do atendimento dos requisitos constitucionais necessários para a utilização da via reclamatória. Nesse sentido: 
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 
    2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento" (Rcl 36.688-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. […] PARADIGMA ACOSTADO SEM PERTINÊNCIA SUBJETIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus , e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 
    […] 
    5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. […] 
    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; e Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 
    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 
    9. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Assinalo, ainda, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Ademais, o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a discussão sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN) é matéria de índole infraconstitucional, que exige o reexame do quadro fático-probatório, e a definição da natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores. Incabível, portanto, a análise em reclamação constitucional. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS (GACEN). LEI Nº 11.784/2008. NATUREZA DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, é imprescindível o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.201.116-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. NATUREZA JURÍDICA DA GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão recorrida, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1.201.126 AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Em controvérsia idêntica a dos autos, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 35.315/PE, Relatora a Ministra Rosa Weber; Rcl 36.655/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 36.660/PE, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcl 35.313/PE, Relator o Ministro Edson Fachin; Rcl 36.001PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes; e Rcl 35.314/PE, Relatora a Ministra Cármen Lúcia.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator